Tribunal: STF
Processo: ADI 5649
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL A SANAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRECEDENTES.



    1. A decisão recorrida aprecia, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, a pretensão jurídica. Ausência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização da via recursal dos embargos de declaração. Impossibilidade de manejo dessa modalidade de recurso, sob pena de grave disfunção jurídico-processual.



    2. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos de declaração destinam-se a eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e não a reconhecer erro de julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.